Tribunal: TJMT
Processo: 0005120-62.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0005120-62.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA TAVARES PEREIRA - CPF: 067.753.431-08 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 7º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JULIANA TAVARES PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO DE “MULA” DO TRÁFICO – POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRECEDENTES STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a simples atuação do agente como ‘mula’, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade.

Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade” (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)”
em (AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 0005120-62.2019.8.11.0006

EMBARGANTE: JULIANA TAVARES PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se embargos infringentes opostos pela defesa de JULIANA TAVARES PEREIRA em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos autos de recurso de Apelação Criminal registrado sob o nº 0005120-62.2019.8.11.0006, que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do relator, Exmo. Des. Pedro Sakamoto, no que foi acompanhado pelo revisor, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, vencido o vogal, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (Acórdão – id. 148189673).

Assim restou ementado a referida decisão colegiada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS –
QUANTUM
MAJORADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E NECESSIDADE DA PENA – AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS AO PATAMAR MÁXIMO – DESCABIMENTO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA SUFICIENTE – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista a natureza e quantidade da droga – cerca de 6,5kg de cocaína –, o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 merece preponderância e autoriza a majoração da pena-base, de modo que o aumento da pena, nessa primeira fase, em dois anos acima do mínimo cominado ao tipo penal não ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena, ainda mais levando-se em consideração que, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda foi reconduzida ao mínimo legal, diante da incidência de duas circunstâncias atenuantes.

A aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em seu patamar intermediário é suficiente, além de inclusive benéfico à sentenciada, porque a nenhuma iniciante no mundo da traficância é conferido o transporte de exorbitante quantidade de drogas, de elevadíssimo valor financeiro, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes, o que traduz sua íntima ligação àqueles.”
(id. 139579215).

Irresignada com a decisão colegiada, a embargante, representada pela Defensoria Pública, pugna para que prevaleça o voto vencido do vogal, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, para que seja aplicada em favor da ré a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) (id. 151568682).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos embargos (id. 152810697).

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JULIANA TAVARES PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos infringentes opostos pela defesa de JULIANA TAVARES PEREIRA em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos autos de recurso de Apelação Criminal registrado sob o nº 0005120-62.2019.8.11.0006.

Inicialmente, destaco o teor da inicial acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de novembro de 2018, por volta das oihi5min, no Terminal Rodoviário de Cáceres/MT, JULIANA TAVARES PEREIRA, com consciência e vontade, trouxe consigo ou transportou, para fins de traficância entre Estados da Federação, 6,5214 (seis quilogramas e quinhentos e vinte um gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, policiais civis desta comarca de Cáceres/MT receberam, anonimamente, informação de que uma mulher, de pele morena e portando uma bolsa de cor preta, embarcaria na Rodoviária Central de Cáceres/MT para transportar drogas. No local, os policiais visualizaram uma mulher com tais características, quem seja, a denunciada JULIANA TAVARES PEREIRA, saindo de um veiculo Volkswagen Gol de cor prata, no qual estavam dois outros ocupantes do sexo masculino e se dirigiu ao local de espera da empresa Verde Transportes.

Após a chegada do ônibus, os policiais abordaram JULIANA e após procederem à revista em sua bolsa, encontraram três grandes tabletes duplos e um envólucro de substância análoga à cocaína. Questionada no local, JULIANA disse aos policiais que transportaria a droga até o Estado do Pará. Diante de tais circunstâncias, JULIANA foi presa em flagrante delito.

Em seu interrogatório em sede policial, a denunciada JULIANA TAVARES PEREIRA confessou a autoria delitiva, afirmando que estava na rodoviária de Cuiabá/MT quando, no banheiro, foi abordada por um indivíduo que a propôs transportar uma “mercadoria” entre as cidades de Cáceres/MT e Redenção/PA mediante o pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Uma vez submetida à perícia técnica (fl. 21), confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.”
(fls. 01/05 – id. 137994322).

Encerrada a instrução criminal, o Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou procedente a inicial acusatória e condenou a embargante JULIANA TAVARES PEREIRA à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um), no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pela e interestadualidade e com a incidência da minorante do tráfico privilegiado em 1/2 (metade), disposto no art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente
6,521 kg (seis quilogramas e quinhentos e vinte um gramas) de pasta base de
cocaína
).

Interposto recurso de apelação, que ficou sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, a defesa requereu a readequação da pena-base, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em julgamento realizado na data de 18/10/2022, a Segunda Câmara Criminal, por maioria de votos, negou provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, no que foi acompanhado pelo Revisor, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, vencido o Vogal, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (Acórdão – id. 148189673).

Peço vênia para transcrever parte do voto proferido pelo douto Relator, Des. Pedro Sakamoto, o qual fora acompanhado pelo Revisor, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado em 1/2 (metade), tal como estabelecida no édito condenatório,
nos seguintes termos:

“(...)
na terceira fase dosimétrica, também não vejo razão na pretendida majoração da fração concernente à benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Como sempre tenho sustentado, a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais mencionados. A intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida. Em outras linhas, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, ou seja, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso dos autos. Feito esse registro, entendo que a apelante foi inclusive beneficiada pelo magistrado singular, que aplicou a benesse em seu favor – ainda que na fração intermediária – 1/2.

Embora a natureza e quantidade da droga tenha sido considerada na primeira fase dosimétrica, não se pode perder de vista que se trata de mais de 6,5kg de cocaína, droga de elevadíssimo valor econômico nesse mercado ilícito. Ademais, a própria apelante disse que receberia a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para realizar o transporte da droga até o estado do Pará. Em outras palavras, apesar de a apelante ter declarado que foi interpelada por um desconhecido, que simplesmente ofereceu o “serviço”, e ela aceitou sem nem saber o que estaria transportando, é evidente que a alegação deve ser vista com ressalva.

Portanto, diante da experiência ordinária em casos análogos, permito-me dizer que a ninguém é conferido o depósito ou o serviço de transportar exorbitante quantidade de drogas, de elevadíssimo valor financeiro, como já dito, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes, ou seja, tudo indica que ela não seria iniciante no mundo do tráfico. Por essas razões, entendo que a redução da pena, na última fase, em metade, já foi inclusive benéfica à apelante. Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a condenação de Juliana Tavares Pereira em todos os seus termos. É como voto.”

Por outro lado, o voto do Exmo. Des. Vogal Luiz Ferreira da Silva entendeu de forma diversa, ao acolher parcialmente as pretensões da defesa, mantendo-se inalterada a pena-base e readequando-se a causa especial de diminuição de pena para a fração máxima de 2/3 (dois terços), vejamos:

“(...)
Peço vênia ao douto relator para acompanhá-lo apenas em parte, divergindo em relação ao não acolhimento da pretensão defensiva no que diz respeito a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, tendo em vista o evidente bis in idem posto que foi considerada a natureza e a quantidade dos alucinógenos apreendidos concomitantemente na primeira e na terceira fases dosimétricas, sendo irrelevante que na segunda etapa da dosimetria a pena em formação tenha sido conduzida ao mínimo legal em decorrência da existência de duas atenuantes. Da mesma forma, o valor recebido pela apelante na condição de “mula do tráfico” para o transporte da droga não transcende da normalidade do tipo penal infringido não havendo qualquer elemento fático idôneo que possa justificar que a pena não seja reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços) conforme postulado pela apelante.

Com efeito, conforme se observa da dosimetria da pena questionada nas razões recursais, ao sopesar as circunstâncias judiciais da primeira fase dosimétrica da pena da apelante, o sentenciante utilizou a mesma elementar, qual seja, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos para elevar a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, acima do mínimo legal, e, na terceira fase dosimétrica para fixar a fração redutora em 1⁄2 (metade), razão pela qual não laborou com o costumeiro acerto, porque nos termos do Enunciado n. 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem ”. Por conta disso, o reconhecimento e aplicação em favor da recorrente da referida causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), é medida que se impõe [...] Logo, se o magistrado não tivesse utilizado a natureza e a quantidade da droga na primeira fase dosimétrica, tal elemento fático poderia ser valorado na terceira fase dosimétrica para justificar o incremento de uma fração intermediária para a minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, mas jamais para afastar a incidência da minorante e muito menos para presumir que a mula sempre integrara a organização criminosa como apontou o douto relator.

(...)

Nesse contexto, levando-se em consideração que com a aplicação das atenuantes a pena em formação chegou na terceira fase dosimétrica em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Juliana Tavares Pereira para aplicar na terceira fase dosimétrica a fração de 2/3 (dois terços) em decorrência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 reconhecida na sentença condenatória e contra a qual o Ministério Público não se insurgiu, encontrando a pena provisória de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa; na sequência, aplico a causa de aumento da interestadualidade prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, conservando a fração de 1/6 (um sexto) utilizada no édito condenatório, para encontrar a pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) diasmulta, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, II e III e §2º, do Código Penal, as quais serão fixadas pelo juízo das execuções penais. É como voto.”

Irresignada, a defesa pretende resgatar o voto minoritário proferido pelo Des. Vogal que reconheceu em favor da ré a minorante disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na maior fração.

Após detida análise dos autos, tenho que os embargos não comportam acolhimento.

Em recentes julgados, tanto a Quinta como a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que a função de “mula” exercida pelo agente no transporte de entorpecentes, por si só, não constitui fundamento apto para denotar que o acusado faça parte de organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas.

Dessa forma, a depender do caso concreto, com base em elementos objetivos e concretos dos autos, é possível a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas em favor do réu que, conscientemente ou não, transporta droga consigo.

Todavia, o enquadramento na condição de “mula”, a depender da análise dos elementos colhidos dos autos, poderá servir como circunstância concreta para modular a fração
da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos.

Mas isso não pelo fato da expressiva quantidade de entorpecente apreendido em favor da acusada, até porque já utilizada na primeira fase de dosimetria para aumentar a pena basilar, mas sim porque a conduta de se colocar à disposição para ser cooptada pelo submundo do tráfico de drogas se reveste de maior gravidade, permitindo-se, assim, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração diversa.

Colha-se, por oportuno, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). MULA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E TRANSPORTE INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA SE NEGAR A INCIDÊNCIA DA REDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. Na hipótese, conclui-se que se trata de paciente contratado para atuar na condição de mula do tráfico, para transportar entre Estados da Federação considerável quantidade de substância entorpecente (mais de 56 kg de maconha).

3. Em situações assim, nas quais o agente é primário e apresenta bons antecedentes e é considerado mula do tráfico, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal firmaram-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, ou o contato esporádico do paciente com a organização (como no caso dos autos) não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício. Precedentes.

- No caso, verifica-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem não foram suficientes para afastar a causa de diminuição, uma vez que houve menção apenas à elevada quantidade da droga recebida pelo agente para o transporte interestadual da substância entorpecente, sem qualquer comprovação do fato, sem demonstrar qualquer outra circunstância do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, o que não justifica a não aplicação do tráfico privilegiado.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 807.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DE MAIOR LESÃO À COLETIVIDADE. MAZELAS SOFRIDAS PELO PRÓPRIO SENTENCIADO. REPERCUSSÃO GENÉRICA DO DELITO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO EM 1/6. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Em regra, não se presta o habeas corpus à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, mas a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da sua aplicação, nas hipóteses de manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nos casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

2. Verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade se a circunstância referente às consequências do delito foi valorada negativamente sem a indicação de elementos concretos aptos a demonstrar maior lesão causada à coletividade, com a indicação apenas das mazelas sofridas pelo próprio sentenciado, que ficou com o carro batido e foi abandonado pela família, e da genérica repercussão do delito.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condição de “mula” não justifica, por si só, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas autoriza a sua aplicação em 1/6, tendo em vista que, mesmo como transportador, o acusado se deixou cooptar pelo tráfico, motivo pelo qual, reconhecida a ocorrência de manifesta ilegalidade, a pena foi redimensionada.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 765.614/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4. º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTOS QUE NÃO SÃO IDÔNEOS AO AFASTAMENTO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. CONDIÇÃO DE MULA. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A quantidade de droga apreendida, embora seja bem relevante, não pode ser considerada, isoladamente, para a conclusão de que o acusado se dedica ao tráfico de drogas.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, no qual se consolidou o entendimento de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes somente podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, bem como que a utilização supletiva desses elementos só pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

3. Entende-se que a ausência de comprovação de ocupação lícita não é fundamento suficiente para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.

4. De acordo com o acórdão recorrido, especialmente a circunstância em que foi contratado para transportar a droga mediante promessa de pagamento, demonstra que o Agravante, na verdade, atuou na condição de "mula", devendo ser atribuída a adequada qualificação jurídica ao quadro fático delineado no julgado combatido.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples atuação do agente como ‘mula’, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade.

Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade” (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei).

Assim, com a devida vênia ao Exmo. Des. Luiz Ferreira, tenho que a pretensão defensiva não deve ser acolhida, mantendo-se a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em 1/2 (metade), tal como estabelecido pelo magistrado
a quo
.

Com tais considerações,
REJEITO OS EMBARGOS INFRINGENTES
opostos pela defesa de JULIANA TAVARES PEREIRA, mantendo-se incólume o acórdão proferida pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023